Tribunal: TJSP
Processo: 2170756-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que ostenta 14 condenações definitivas por roubo e que apresenta

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que ostenta 14 condenações definitivas por roubo e que apresenta situação carcerária conturbada, com anotação de 15 faltas disciplinares de natureza grave. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170756-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente SAMIR PUTINI
MIGUEL e Impetrante MARLENE APARECIDA VOLTANI, é impetrada JUIZO DE
DIREITO DA 2A. VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a ordem de habeas corpus.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
2
Voto no 29000
Habeas Corpus n.o 2170756-13.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Marlene Aparecida Voltani
Paciente: Samir Putini Miguel
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR. Pleito de colocação do paciente em regime de
prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Impetração como sucedâneo do
recurso de agravo. Writ conhecido excepcionalmente diante da
relevância do direito fundamental deduzido. Paciente que ostenta
14 condenações definitivas por roubo e que apresenta situação
carcerária conturbada, com anotação de 15 faltas disciplinares de
natureza grave. Emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar.
Ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão
impugnada. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Marlene Aparecida Voltani, em favor
de SAMIR PUTINI MIGUEL, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
3
Sustenta a impetrante os predicados para o recolhimento
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional
de Justiça, evitando-se a exposição do paciente, portador de HIV, doença
pulmonar obstrutiva crônica e esteatose hepática, a risco desnecessário diante
da atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) (fls. 1/18).
Indeferido o pedido liminar (fls. 126/127), foram
dispensadas as informações, opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento da ordem e, acaso conhecida, pela sua denegação (fls.
131/136).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Consigno inicialmente ser imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional e em homenagem à lógica do sistema
recursal, de modo que se o paciente não se conformou com a decisão
proferida pelo MM. Juízo das Execuções Criminais deveria ter expressado
esse inconformismo através do agravo em execução, recurso legalmente
previsto para a finalidade almejada.
Eis a orientação predominante no âmbito dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS”. SUCEDÂNEO RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
4
INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA.
ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo Tribunal Federal
e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido
o “habeas corpus” como sucedâneo do meio processual
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo
em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do
veículo da vítima, objetivando o furto do bem existente
no seu interior, configura a qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, I, do CP. Jurisprudência consolidada no
julgamento dos ERESP n. 1079847/SP, Terceira Seção.
3. “Habeas corpus” não conhecido. (STJ - HC:
210661/MG Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J.
6/6/2013, 6a Turma, DJe 21/6/2013)
O artigo 197, da Lei 7210/84, estabelece que das decisões
proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Portanto, inadmissível a utilização do habeas corpus
como substitutivo de recurso ordinário se evidente o intuito reformador da
decisão impugnada.
Sobre o tema, também já se decidiu:
"Habeas corpus”. Execução penal. Não-conhecimento -
Não se conhece do “habeas corpus” se este for eleito
como via para discutir decisões proclamadas no âmbito
da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto.
(RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo com as
informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não
havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 -
HC n° 0085120- 94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
5
A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo
das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo
em execução. Com efeito, o “habeas corpus” não é meio
substitutivo de recurso previsto em lei. Ora, é sabido que
em sede de “habeas corpus”, descabe o exame de
questões que envolvem análise meritória, salvo quando
houver flagrante constrangimento ilegal, demonstrado
desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente.
(Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 5.2.2015).
Não obstante, reputo que a relevância do direito
fundamental ora deduzido, sobretudo diante da atual conjuntura decorrente da
emergência de saúde pública, recomenda seja o writ conhecido em caráter
excepcional.
Consta nos autos que o paciente o paciente, que ostenta
14 condenações definitivas, é roubador contumaz, desconta pena com
previsão de término no longínquo ano de 2073 (fls. 42) e possui histórico de
faltas disciplinares graves (incluindo abandono), a demonstrar a
especificidade de sua situação processual e prisional, bem diversa daquelas
a respeito das quais constam os precedentes jurisprudenciais anotados pela
d. Defesa. O sentenciado não possui lapso para benefícios e teve vários
pedidos de progressão ao regime intermediário indeferidos. Portador de HIV,
doença pulmonar obstrutiva crônica e esteatose hepática, pugna pela sua saída
antecipada e inserção em regime de prisão domiciliar; pleito que restou
indeferido pela autoridade reputada coatora.
Bem verdade, no que tange à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19),
mediante o recolhimento domiciliar, observo que as disposições previstas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
6
inúmeros atos normativos, frutos da emergência de saúde pública, não devem
ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações
existentes em cada caso concreto.
A atual conjuntura decorrente da pandemia, por si só, não
autoriza o deferimento sistemático do recolhimento domiciliar, cuja análise
deve ficar a cargo do juízo competente, o das Execuções Criminais, levando-
se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições
de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos.
Na espécie, embora seja portador de HIV, doença
pulmonar obstrutiva crônica e esteatose hepática, o paciente se encontra em
regime fechado com longa pena a cumprir e não há declaração médica ou
qualquer outro indicativo de que suas condições de saúde estejam
comprometidas ao ponto de favorecer a manifestação da COVID-19 em sua
forma severa, contando ainda com equipe de saúde à disposição no local em
que segregado, o que torna o ambiente mais seguro no atual contexto de
pandemia em que a assistência médica pública está assoberbada com os
atendimentos de urgência, dificultando sobremaneira o atendimento
ambulatorial dos custodiados em regime domiciliar nas Unidades Básicas de
Saúde e Hospitais Públicos.
Ademais, não há registro de contaminação na unidade
prisional em que se encontra, sendo já tomadas as medidas administrativas
pela Secretaria de Administração Penitenciária para minimizar os riscos de
contágio da população carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170756-13.2020.8.26.0000 -Voto no 29000 ac
7
Em suma, verifica-se que as providências contra a
COVID-19 já foram adotadas com indicativo de êxito no âmbito da unidade
prisional onde se encontra, não existindo qualquer registro de contaminação
entre a população carcerária fatores que não autorizam, ao menos por ora, a
concessão do benefício pleiteado, mormente se o paciente ainda cumpre a
pena em regime fechado, tudo indicando que a progressão para o meio aberto
ainda se mostra prematura, demonstrando a necessidade de permanência
maior no regime em que se encontra com vista a assimilar a terapêutica penal.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
ou
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR